Tribunal: TJDFT
Processo: 0003617-39.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003617-39.2018.8.07.0010 RECORRENTE: THALYSON FHILLIP SOUZA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO - MODALIDADE CULPOSA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - REINCIDÊNCIA GENÉRICA - CRIME MAIS GRAVE - NÃO RECOMENDÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. 1. O elemento subjetivo do tipo no crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156). 2. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa. 3. "Em que pese não se tratar de reincidência específica, a substituição da pena não se mostra recomendável em virtude de ter sido o réu condenado anteriormente por crime de natureza grave." (Acórdão n. 1082672) 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 180, caput, do Código Penal, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, face à incerteza quanto à origem ilícita do bem, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 180, caput, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030